Tribunal: TJDFT
Processo: 0704214-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704214-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: HERMES AUGUSTO BORGES, CARLA PATRICIA SIQUEIRA BARCELOS BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra a decisão proferida nos autos da ação cominatória no 0714244-68.2021.8.07.0006 que concedeu em parte a tutela de urgência postulada para determinar o restabelecimento dos serviços de cobertura previstos no contrato de plano de saúde firmado com os autores, bem como a emissão de novo boleto de pagamento da mensalidade de novembro no valor de R$ 4.605,76, sob pena de multa (id 111358557 - origem) Em suas razões recursais, sustenta a legalidade da suspensão do atendimento do plano de saúde em razão do atraso no pagamento da mensalidade do mês de novembro de 2021, cujo valor total cobrado de R$ 7.229,44, engloba o acréscimo da importância de R$ 2.709,85 cobrada a menor no mês de outubro de 2021. Afirma ter sido enviada notificação quanto ao inadimplemento, além de salientar que a suspensão possui expressa previsão legal e independe de notificação prévia, à luz da Resolução Normativa n.o 195/09 da ANS, sendo incabível a aplicação do art. 13 da Lei n.o 9.565/98, por ser o dispositivo válido apenas para planos individuais. Argumenta inexistir probabilidade do direito, uma vez que não consta nos documentos apresentados comprovação de atendimento de urgência ou de emergência, além de ser a medida irreversível. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo até ulterior julgamento do recurso, sob pena de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação amparado no desequilíbrio contratual e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para exonerar a agravante quanto ao cumprimento da tutela de urgência concedida. Preparo recolhido (id 32599883). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Isso porque, no caso vertente, não se constata perigo de dano imediato ou risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal no momento processual oportuno, uma vez que não demonstrado pela agravante o eventual e efetivo prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo, não se prestando a esse fim a mera alegação genérica de desequilíbrio contratual. Consigne-se, por outro lado, o evidente perigo de dano inverso aos autores, os quais necessitam da continuidade de atendimento médico coberto pelo plano de saúde, especialmente em relação ao tratamento de hemodiálise indispensável à vida do autor, com risco de óbito, bem como em relação ao tratamento médico por problemas na coluna da autora, conforme se extrai dos documentos de Id 11146747 e 111146758 (origem). Nesse quadro, revela-se mais prudente aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, o que costuma ser célere. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora